Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-87.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000233-87.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MAZINI FAUSTINO (APELANTE), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTANA (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), CLEYPSON BENEVIDES DE CASTRO - CPF: 043.933.891-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO ,DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
:
NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE –– DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

CLARA PRETENSÃO DO
S
APELANTE
S
DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
REJEIÇÃO
2.
MÉRITO
:
2.
1.
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO
DE AMBOS
POR UMA DAS VÍTIMAS RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
2.
REDIMENSIONAMENTO
DAS

PENA
S
–
INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA –
3.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR

1. Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do
s
apelante
s
tenha apresentado pedido de
reforma da sentença condenatória
genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que
um
deles

manifestou
-se
expressamente, quando foi intimado da sentença
condenatória
, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado
pelo juízo de primeiro grau
, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.

2. MÉRITO

2.
1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelos crimes patrimoniais sob
o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou
comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, além do reconhecimento pessoal
de ambos
efetuado por uma delas e pelas declarações extrajudiciais dos policiais militares que os prenderam em flagrante delito na posse dos bens subtraídos, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

2.
2.
As penas privativas de liberdade impostas
aos apelantes
com base em fundamentação idônea, em relação aos elementos objetivos extraídos
destes
autos, não merecem reparos, mormente porque justas e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI
,
da Constituição Federal.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Mazini Faustino
e
André Luiz Cardozo Santana
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-M
T
, nos autos da Ação Penal n. 0000233-87.2016.8.11.0055 (código 207806), conden
ando
o
primeiro
, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal,
com redação anterior às alterações promovidas pela Lei
n.
13.654/2018
), por duas vezes, em concurso formal de crimes,
à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
e o
segundo
,
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, c
om redação anterior às alterações promovidas pela Lei
n.
13.654/2018
), por duas vezes, em concurso formal de crimes, e falsa identidade (art. 307,
caput,
do Código Penal), aplicando-lhe as penas de 7 anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,
e
25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Forte nas razões encontradiças no ID 110911974, p. 50/51, os apelantes
postulam
a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar os motivos de tal irresignação.

O Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID 110911976,
suscit
a
preliminar de
não conhecimento
deste
recurso,
ante a ofensa ao
princípio da dialeticidade
, porquanto “
os apelantes não especificaram efetivamente em
que consiste a irresignação, ou seja, em qual parte da decisão condenatória agiu com desacerto a magistrada a quo
”. No mérito,
pugn
a
pelo
seu
desprovimento. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 117354957, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pelo Ministério Público.

Não conhecimento
do vertente
recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

O Ministério Público, sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento
do vertente
recurso ao argumento de que
"os apelantes não especificaram efetivamente em que consiste a irresignação, ou seja, em qual parte da decisão condenatória agiu com desacerto a magistrada a quo
”.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que o
s
recorrente
s
deve
m
apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Negritamos

No entanto, como se sabe, o recurso de apelação criminal devolve ao
tribunal
não
só conhecimento da matéria impugnada como também daquela que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado,ainda nessa senda, que o âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada, podendo a apelação ser plena ou parcial.

Na espécie, em que pese a defesa técnica tenha postulado genericamente a
reanálise de todas as provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a
absolvição do
s
apelante
s ou a redução de suas penas
, situação que, em tese, violaria o princípio da dialética e impediria a apreciação deste recurso, não se pode olvidar que
,

além de Adriano ter se manifestado, expressamente,
que
deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, o
recurso
apresentado
pela Defensoria Pública, para ambos os
recorrentes
, é tempestivo,
motivo pelo qual, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, deve ser conhecido
e julgado
por este órgão revisor.

Até porque, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas, do relator que for sorteado, uma análise ampla das peças que compõem o processo.

A propósito, nesse sentido, veja-se a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça e do Tribunal der Justiça do Distrito Federal
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2º, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA

- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal
, sendo demonstrados os fundamentos que
ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM
.
CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA. PENA BEM DOSADA.1
.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.
2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de furto, inclusive diante da confissão do acusado corroborada por declarações da vítima e de testemunhas, incabível a absolvição.3. Confirmado o arrombamento pela palavra da vítima e pelo Laudo Pericial, deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Pena concedida no mínimo legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nada havendo a reparar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF–APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/
2016 .
Pág.: 243).

Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID 110911970, p. 9/11, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 27.12.2015, por volta das 20hs40min, na Praça Memorial, localizada nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
ADRIANO MAZINI FAUSTINO
e
BRUNO SOARES DA CRUZ SILVA
, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
subtraíram coisas alheias móveis, em proveito próprio ou de outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, consistente na motocicleta marca Honda/CG 125 FAN ES, cor preta, placa NJR-7944, ano 2010, três capacetes, um aparelho de telefone celular marca LG5 Lumia e uma câmara digital pertencentes às vítimas
Cleypson
Benevides de Castro e Célia Valeriana da Silva
.

Colhe-se do incluso inquérito policial que no dia 27.12.2015, por volta das

20hs40min, os denunciados aproximaram-se a pé é “de caras limpas” das vítimas é pediram à vítima
Cleypson
Benevides de Castro um cigarro e logo anunciaram o assalto, sendo que na oportunidade o denunciado Adriano levantou a camisa mostrando uma arma de fogo, tipo revólver.

Na sequência, os denunciados subtraíram um aparelho de telefone celular pertencente à vítima Célia Valer
iana da Silva, três capacetes e
a motocicleta acima mencionadas, e, empós, fugiram do local, sendo que o denunciado Bruno saiu conduzindo a motocicleta com o codenunciado Adriano em sua garupa.

Consta que, no outro dia, policiais m
ilitares da cidade de Barra do
Bugres/MT receberam uma denúncia que uma pessoa por nome de Adriano estaria tentando vender uma motocicleta na orla do Rio Paraguai e que ao se deslocarem até o local, encontraram o denunciado Adriano próximo a motocicleta da vítima, com a chave no bolso, o qual alegou tê-la emprestado do denunciado Bruno.

Segundo colhe-se, os policiais militares ao realizarem a verificação sobre a motocicleta constataram a ocorrência de registro de roubo e, em diligências localizaram o denunciado Bruno.

Consta que a vítima
Cleypson
Benedito de Castro reconheceu os denunciados Bruno e Adriano como os autores do crime (fl. 30). [...]
.

Destaque no original

Consoante relatado, os apelantes postulam
a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante
a reanálise
de todos os
fatos e provas
produzidas
durante a instrução processual,
sem, contudo, especificar sua irresignação.

De
início,
é indispensável aclarar as
particularidades que permeiam o conteúdo fático-probatório contido neste
s

autos
, o que será feito
por meio da
transcrição
desta parte
do
r
elatório
policial
encontradiço no ID

110911970, p. 85/87:

[...] Há que se destacar que a presente prisão em flagrante delito, inicialmente de natureza RECEPTAÇÃO, foi lavrada na DELEGACIA DE POLÍCIA DE BARRA DO BUGRES-MT.

Fomos informados, via telefone, pela Autoridade Policial de Barra do Bugres, que os indigitados Suspeitos foram autuados naquela circunscrição face ao crime ora insculpido (RECEPTAÇÃO), ante às informações que estavam disponíveis, ou seja, de que os suspeitos ADRIANO e BRUNO seriam meros receptadores de produto de roubo. Ocorre que dois dias depois da prisão em flagrante delito, a vítima CLEYPSON BENEDITO DE CASTRO compareceu na Delegacia de Barra do Bugres e reconheceu os mencionados suspeitos como autores do roubo em si. Por tal, houve por bem a Autoridade Policial de Barra do Bugres em remeter os presentes autos a esta especializada, em Tangará da Serra, para continuidade dos trabalhos, em razão do local da prática do ato delituoso.
[...]

Vê-se,
pois, que existe nestes autos
dois boletins de ocorrência, quais sejam:
o primeiro
, lavrado em 27 de dezembro de 2015 no C.I.S.C. de Tangará da Serra, ocasião em que o comunicante
,
a vítima)
Cleypson
Benevides de Castro narrou ter sido vítima do roubo apurado no presente processo;
segundo
, lavrado em 28 de dezembro de 2015,
contendo
o registro da autoridade policial de que foram recebidas informações de que um indivíduo identificado como Adriano estaria tentando vender uma motocicleta, em contexto
semelhante ao
exposto no referido documento, conforme se verifica do trecho
d
o
primeiro
boletim
:

[...] DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL MENCIONADO E VISUALIZAMOS A MOTOCICLETA PRÓXIMO DO SUSPEITO ADRIANO. AO INDAGARMOS ELE A RESPEITO DA MOTOCICLETA,
ELE RESPONDEU QUE ESTAVA COM A MOTO, PORÉM QUEM HAVIA LHE EMPRESTADO FOI O SUSPEITO BRUNO,
AO REALIZARMOS A CHECAGEM SOBRE A VENDA DE UMA MOTOCICLETA, CUJAS CARACTERÍSTICAS FORAM CHECADAS E CONSTATOU-SE TRATAR-SE DE PRODUTO DE FURTO/ROUBO. EM ATO SEGUINTE
DESLOCAMOS ATÉ O OUTRO LADO DO RIO ONDE O SUSPEITO ADRIANO DISSE QUE O SUSPEITO BRUNO ESTAVA, AO VISUALIZARMOS O SUSPEITO BRUNO, INDAGAMOS ELE A RESPEITO DA MOTOCICLETA, ELE POR SUA VEZ RELATOU QUE O SUSPEITO ADRIANO LHE PEDIU PARA PEGAR A REFERIDA MOTOCICLETA
HOJE POR VOLTA DA SEIS HORAS NA PROXIMIDADE DA LAGOA AZUL NESTE MUNICÍPIO E ENTÃO ENTREGAR A MOTO PRA ELE. E QUE EM TROCA RECEBEU UMA PORÇÃO DE ENTORPECENTE DO ADRIANO.
Destacamos
.

A
existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro n
os seguintes documentos: boletins
de ocorrência (ID 110911970
,
p. 21/27
e 67/69
); ter
mos de depoimento (ID 110911970,
p. 31/35 e 71); termo de reconhecimento de pessoa (ID 110911970, p. 73);
e
termo de reconhecimento de objeto (ID 110911970, p. 75)
;
bem como pelas declarações colhidas durante a audi
ência de instrução e julgamento.

Quanto à autoria, na fase policial, a vítima
Cleypson
Benevides informou que, no dia 27 de dezembro de 2015, por volta das 20h40, estava na
P
raça

Memorial, no
M
unicípio de Tangará da Serra, quando foi abordado por dois homens que lhe pediram um cigarro e logo anunciaram o assalto. Segundo asseverado
pelo ofendido
, a dupla ordenou que entregasse sua motocicleta Honda CG 125, de cor preta e placa identificadora NJR-7944, bem como um aparelho de celular, uma câmera digital e três capacetes.

Na data de 29 de dezembro de 2015,
na

D
elegacia
de Polícia
, a vítima
Cleypson
Benevides
reconheceu Bruno Soares da Cruz
–
nome a atribuído
à sua pessoa
pelo apelante André Luiz Cardoso Santana
–
e Adriano Mazini
Faustini
como autores do crime
sob apuração
, ressaltando
“que ambos suspeitos aparentava estar portando arma de fogo, sendo que o suspeito ADRIANO levantou a blusa, demonstrando uma arma de fogo, tipo revólver e ameaçou dar um tiro na cabeça do declarante, caso fizesse qualquer movimento; QUE o suspeito BRUNO não levantou a camiseta, porém, estava aparentemente armado, tendo vista que dava pra ver através da camiseta”
(
ID 110911970, p. 71
).
Além disso,
o ofendido
assim
os
descreveu: “
[...] os suspeitos não estava (sic) com capacete, sendo eles magros, de cor parda, um deles de estatura alta, com muitas tatuagens pelo corpo, e outro possuía estatura mediana [...]”
.

O reconhecimento pessoal dos apelantes realizado na fase extrajudicial foi confirmado em juízo, durante audiência de instrução,
oportunidade em que
a vítima
Cleypson

Benevides
afirm
ou,
mais uma vez e sem sombra de dúvidas
,
que os
dois
eram
os autores do roubo contra a pessoa
daquele
; esclarecendo
, outrossim,
que
primeiro
os reconheceu
por foto
grafias
e depois pessoalmente
, consoante se infere deste trecho de s
eu depoimento judicial
:

[...] eu
reconheci eles
por foto [...] quando
eles mostrou
pra mim, que eu fiz o reconhecimento, eu nem dormi antes [...]
cravaado
na mente mesmo [...] mostrou primeiro uma foto, eu fui lá, fiz o reconhecimento, era eles mesmo [...] vi eles... mostrou tudo [...] um era magro, alto e o outro era meio baixo e era meio careca
[...].

(
Trecho do de
poimento judicial da vítima
Cleypson
Benevides de Castro
,
ID 110911977
,

https://midias.tjmt.jus.br/midias/53b0cdd17a8bedebc5bf9b85da9ca98320211122211611333
).

Também em juízo, corroborando as declarações de
Cleypson
Benevides
, sua
mulher
e também vítima Célia Valeriana da Silva narrou a conduta delitiva dos apelantes, aduzindo que
ela e o
marido
retornavam da igreja e haviam parado para tirar fotografias naquela praça. Em dado momento, ouviu dois rapazes vindo em sua direção, sendo acalmada pelo marido. A dupla criminosa passou
pelo casal e retornou, momento em que foi perguntado
se
Cleypson

Benevides
e Célia
Valeriana
tinham cigarro, ao que foi respondido negativamente
e,
na sequência, o assalto foi anunciado.

Ainda
, segundo a ofendida, os apelantes determinaram que o casal passasse os aparelhos celulares e olharam
a bolsa de
la
. Ato contínuo,
foi anunciado que a motocicleta seria levada. Apesar de explicar que não viu
qualquer
arma por estar muito nervosa no momento da abordagem, Célia
Valeriana
afirmou que o marido foi ameaçado após resistir, sendo a ele ordenado: “
fica calado aí senão eu vou dar um
tiro
em você”
.

Questionada sobre eventual reconhecimento dos apelantes
na
Delegacia
de Polícia
, a ofendida esclareceu que
“[...] meu marido que entrou, mas eu não tive coragem de entrar não”
. De qualquer sorte, a vítima relembrou
características físicas dos
assaltantes
e detalhou
que um
deles
estava de boné, confirmando
, destarte,
a informação fornecida pelo seu marido perante a autoridade judiciária.

Além do mais,
não se pode deixar de ter em mente que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Se isso não bastasse,
deve ser ressaltado que inexistem nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento das vítimas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo aos apelantes, daí por que as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
(
Ap
139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Os
relatos das vítimas, além de firmes e coesos, vêm corroborados pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais
militares
, como será visto a seguir.
Na De
legacia
de Polícia
, o policial Juliano Marcio Andrade Batista
fez as seguintes afirmações acerca dos fatos descritos na denúncia:

[...] que estava de plantão na CIPM local, quando por volta das 18:15 horas receberam uma denúncia de que uma pessoa por nome de ADRIANO estaria tentando vender uma motocicleta na Orla do Rio Paraguai; QUE de imediato se deslocaram até o endereço informado e ao chegar no local, encontraram o ADRIANO próximo da motocicleta, este informou que havia emprestado do Bruno; QUE ao realizar a checagem do veículo constataram que o mesmo havia registro de roubo/furto; QUE conseguiram localizar o suspeito BRUNO e este informou que ADRIANO havia lhe pedido para buscar a motocicleta na data de ontem, dia 28/12/2015, por volta das 06:00 horas nas proximidades da Lagoa Azul e deveria entrega-lo; QUE em troca recebeu do ADRIANO uma porção de entorpecente.
[...].
(
ID
110911970, p. 31
)

Na fase instrutória, Juliano Marcio confirmou que a autoridade policial recebeu informações sobre o roubo da motocicleta apreendida com Adriano, razão pela qual foram realizadas as diligências necessárias. Todavia, o
policial militar
não se recordou de muitos detalhes.

Apesar de os policiais
militares
Paulo Eduardo do Espirito Santo Santos e Marco Antônio de Moura também não se recordarem dos fatos em juízo, ambos ratificaram, na fase extrajudicial (ID 110911970, p. 33/35), as declarações prestadas por Juliano
Marcia
naquela etapa e
,
posteriormente
,

confirmadas durante
na segunda fase
.

Por sua vez,
quando
foi
ouvido na fase administrativa, o apelante Adriano Mazini Faustino
manifestou-se do seguinte modo
:

[...] que conhece a pessoa por nome de BRUNO SOARES DA CRUZ SILVA há aproximadamente uma semana; QUE afirma que na madrugada de ontem, dia 28/12/2015, BRUNO chegou com a motocicleta Honda CG 125 de cor preta, Placa NJR-7944, na Orla do Rio, procurando drogas para comprar; QUE BRUNO lhe disse que estava com R$ 50,00 (cinquenta reais) e queria comprar em drogas e o interrogando foi comprar pra ele e usaram juntos a droga, “pasta base de cocaína” e beberam pinga durante todo o dia; QUE no período da tarde, não sabendo informar o horário BRUNO lhe disse que era para comprar um cigarro com aquela moto, pois seria mais rápido; QUE não sabia que a motocicleta era produto de roubo/furto; QUE nega ter tentado vender a referida motocicleta naquele local; QUE afirma que BRUNO estava colocando a culpa no interrogando
pelo fato que ele havia falado para a PM que BRUNO era quem estava com a motocicl
eta e havia aparecido com o veículo. [...]
.
(ID
110911970, p. 39/41
)

Na fase judicial,
Adriano manteve a negativa de autoria
, fazendo estas declarações sob os fatos narrados na peça acusatória:

[...] em nenhum momento eu tive em Tangará da Serra, esse, supostamente esse Bruno aí, chegou com essa moto aqui na
B
arra do
B
ugres no dia, bem próximo do ano novo, e eu tinha chegado de um serviço que eu estava e tinha um pouco de dinheiro
,

nóis
começou usar uma droga. E ele chegou aqui na cidade por volta das 4h30 da manhã, 5h da manhã, e
nois

comecemo
a usar droga. E aí
,
quando foi por volta das 9h, quase 10h da manhã, o nosso cigarro acabou e ele me ofereceu a moto pra mim poder ir no boteco comprar o cigarro
. E,
nessa ida no boteco
,
a polícia me viu c
om essa moto [...] perto da orla
[...] eu cheguei da fazenda no dia 26, após o Natal, cheguei e já enturmei com a gurizada
,
que
nóis
era todo mundo usuário mesmo... [...] e ali
nóis
ficou usando droga [...] o rapaz falou que a moto era dele, me garantiu que a moto era dele e me deu a chave pra mim poder comprar o cigarro
[...]
.
(
ID 110911977, p. 1)

Questionado sobre onde estava na data do roubo, Adriano redarguiu que estava em Barra do Bugres
-MT
e que não ia ao
M
unicípio de Tangará da Serra há aproximadamente
seis

ou
sete
anos, negando
a prática delitiva. Indagado sobre a menção, na denúncia, de que havia tentado vender a motocicleta nas proximidades do Rio Paraguai, Adriano justificou que foi uma brincadeira feita por quando foi perguntado por
“vários curiosos”
sobre o veículo e ele respondeu que
“o dono vende, porque o rapaz havia falado que iria vender a moto... se o dinheiro dele acabasse, ele ia vender a moto para
nóis
usar droga (sic)”
(se referindo
a
André
Luiz
) alegando, também,
que André
Luiz
estava acompanhado de
um
t
erceiro quando chegou no local. Todavia,
Adriano
não trouxe
qualquer
prova de sua
s
alegaç
ões
.

A
s declarações
dadas
por Adriano em ambas as fases processuais revelam harmonia com a
versão extrajudicial

de An
dré Luiz (na oportunidade, falsamente identificado como
Bruno Soares da Cruz Silva
), abaixo transcrita
s
:

[...] QUE há aproximadamente uma semana
está nesta Cidade
,
onde não possui residência fixa e estava morado embaixo da Ponte do Rio Bugres
; QUE há aproximadamente uma semana tem visto o ADRIANO naquele local; QUE nega ter ido até a Lagoa Azul buscar qualquer motocicleta Honda Biz; QUE nega ter dito aos policiais militares que havia buscado a motocicleta; QUE afirma apenas que na data de ontem, bebeu pinga com ADRIANO e usaram pasta base juntos durante o dia inteiro; QUE quando a polícia militar chegou o ADRIANO disse aos policiais militares que o interrogando era quem havia aparecido com a motocicleta; QUE o interrogando nega ter qualquer participação na “fita da moto”; QUE nega ter ido até a Lagoa Azul pegar a referida motocicleta/; QUE nega ter chegado com a moto naquele local. [...]
.
(
ID
110911970, p. 51/53
)

Na instrução, porém, visualiza-se que André Luiz alterou a versão anteriormente oferecida,
introduzindo
, naquela oportunidade,
nova narrativa
, visivelmente confusa
, qual seja:

[...]
na data do dia 24 até o dia 27 eu estava em Tangará,
do dia 25 ao dia 27 eu estava com minha namorada. Ela morava na Barra do Bugres [...]
na segunda-feira, dia 28, eu levei ela para Barra do Bugres
[...] sobre a falsidade ideológica, eu confesso [...] era usuário [...] como ela morava lá, eu perguntei para ela quem tinha para vender e ela me informou que era esse rapaz (Adriano) que tá me acusando aí [...] eu não saiba nem o nome dele [...] aí eu fui lá nele e comprei [...] com o roubo eu não tenho nada a ver, eu comprei a droga dele [...] de repente ele chegou lá com a polícia, dentro do camburão e falando de uma moto pra mim [...].
(
ID
110911977, p. 2
)
Destacamos
.

C
onforme já mencionado, ouvido
na

D
elegacia
de Polícia
, no dia 29 de dezembro de 2022, André
Luiz
afirmou que estava na cidade de Barra do Bugres há cerca de
uma
semana (entre 22 de dezembro e 29 de dezembro, portanto)
.

E
ntretanto, perante a autoridade judicial, afirmou que somente retornou àquele município na segunda-feira, no dia 28 de dezembro, estando

no
M
unicípio de Tangará da Serra na data do crime de roubo (27 de dezembro)
, com
sua namorada Monica e

um
colega chamado Juliano.

A
demais disso
, André Luiz aduziu, na primeira etapa
da instrução
, que não
tinha
residência fixa e estava morando debaixo da ponte do Rio Bugres, sequer
declinando endereço, ao passo que, na fase de instrução, aduziu que morava com sua mãe, em endereço não antes mencionado.

Nesse quadro,
é forçoso c
onclui
r
que a defesa não logrou êxito em desconstituir a prova contida
nestes autos
, porquanto, pelo que se expôs alhures, não comprovou os álibis narrados pelos apelantes
, de maneira que as versões exculpatórias se revelam, além de desacompanhadas de qualquer indício de prova, incongruentes
e inverossímeis
.

Por consequência,
a
negativa de autoria sustentada pelos apelantes
quanto ao crime de roubo circunstanciado
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam a condenação de ambos, não sendo demais
reiterar
que esta encontra amparo nos depoimentos das vítimas presenciais, provas essas que foram produzidas sob o crivo do contraditório.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – 2. AGRAVANTE – CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – IDADE DA VÍTIMA COMPROVADA POR MEIO DO TERMO DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – 3. INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA - 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE, DE NENHUM MODO, ADMITIU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME – 5. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS COLHIDAS EM JUÍZO – 6. CONCURSO FORMAL DE CRIMES – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – 7. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 ANOS – APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado, as declarações das vítimas e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em
harmonia com as demais provas, inclusive as palavras dos policiais militares que surpreenderam os réus na posse do veículo e demais objetos subtraídos das vítimas;

2. “(...) Impossível o decote da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do CP se comprovado que a vítima possuía mais de 60 anos na data dos fatos, até porque a comprovação de sua idade pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública.” (N.U 0002146-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019,
Publicado
no DJE 12/03/2019);

3. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ou afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, se o juízo a quo já o fez em primeiro grau;

4. Não incide a atenuante da confissão espontânea quando o apelante, de nenhum modo, admitiu a participação no crime;

5. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo e arma branca, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório;

6. Evidenciado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraiu bens de duas vítimas distintas, ainda que de um mesmo núcleo familiar, afigura-se acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes;

7. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se imposta ao réu pena de reclusão superior a 8 anos.
(N.U 0004874-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022).
Destacamos.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes
autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

Com efeito, no que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).

Destacamos

Por outro viés,
no que concerne à prática do delito de falsa identidade
por
André Luiz Cardoso Santana, há
nestes autos
provas seguras e capazes de demonstrar, efetivamente,
que
ele
apresentou-se à autoridade policial com nome diverso do seu
, intentando ocultar
seus
registros criminais anteriores
, porquanto, c
onforme
foi
exposto
pelo prolator
da
sentença
condenatória
,
“a pessoa de Bruno Soares da Cruz Silva compareceu na Defensoria Pública e informou que seu primo André Luiz Cardoso Santana vinha se utilizando de seu nome, para acobertar sua verdadeira identidade, com finalidade de se desvencilhar dos crimes de comete”
.

Por essa razão, a denúncia foi aditada (ID 110911971, p. 49/53), haja vista ter André Luiz se utilizado, na fase policial, do nome de seu primo Bruno Soares da Cruz Silva.
O aditamento foi recebido pelo juízo de primeiro grau (ID 110911971, p. 59).

Dos depoimentos judiciais prestados pelos apelantes é possível verificar que André Luiz
confessou
a prática do crime de falsa identidade e que
A
driano
declarou
que
“[...] esse Bruno, na verdade, ele nem chama Bruno... porque o juiz lá de Tangará mandou um papel que o nome dele é André
”.

(ID 110911977, p. 2)

Incontestes, destarte, materialidade e autoria delitivas, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação dos apelantes pelos crimes imputados
aos dois
.

Daí por que
,
impende-se registrar
que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída aos apelantes, tampouco espaço para a aplicação, em favor de ambos, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, inexiste reparo a ser feito na dosimetria
das
pena
s
aplicadas aos apelantes, porquanto escorreitamente calculadas
pelo
s
entenciante, com esteio em fundamentação idônea e
em estreita conformidade com a legislação penal aplicável
.

P
osto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar suscitada pelo
Ministério Público
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Adriano Mazini Faustino
e

André
Luiz Cardozo Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022